Tribunal: TJDFT
Processo: 0753689-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753689-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. E. D. L. T. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA VANUSA MORAIS DE LACERDA TOSTA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões no ID 68634062 - Pág. 4-5. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora